Tribunal: TJPA
Processo: 0811700-94.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10913 - Indisponibilidade / Seqüestro de Bens
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido no curso de investigação criminal. A defesa pleiteia a restituição do bem ou, alternativamente, a nomeação da recorrente como fiel depositária. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a restituição do bem apreendido; (ii) saber se é cabível a nomeação da proprietária como fiel depositária do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restituição de coisa apreendida exige a comprovação cumulativa da propriedade lícita do bem, da ausência de interesse processual na manutenção da apreensão e da inexistência de hipótese de perdimento, nos termos dos arts. 118 e 120, do CPP, e 91, II, do CP. 4. Embora a apelante tenha apresentado comprovante de quitação do financiamento e baixa do gravame junto ao DETRAN/PA, não logrou demonstrar que o automotor não possui vínculo com os fatos investigados, ou que não tenha sido adquirido com valores provenientes das infrações penais apuradas. 5. O órgão ministerial demonstrou a persistência do interesse processual na manutenção da apreensão do bem, seja para a elucidação dos fatos investigados, seja para eventual ressarcimento das vítimas ou decretação de perdimento ao final da persecução penal. 6. O art. 118, do CPP, impede a restituição de bens apreendidos enquanto interessarem ao processo, especialmente quando inexistente trânsito em julgado da ação penal e subsistirem dúvidas quanto à origem lícita do patrimônio. 7. A nomeação da apelante como depositária fiel também se mostra incabível, diante da necessidade de preservação do veículo sob custódia judicial, bem como da possibilidade de decretação de perdimento do bem ao término da instrução criminal. 8. A manutenção da apreensão resguarda a eficácia da persecução penal e o interesse público, prevalecendo sobre a pretensão restitutória neste momento processual. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e improvido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120 e 120, § 4º; CP, art. 91, II. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal nº 5002016-15.2024.8.13.0145, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant’Ana, 8ª Câmara Criminal, j. 26/09/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0812646-19.2023.8.14.0040, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 21/08/2025; TJCE, Apelação Criminal nº 0202107-57.2025.8.06.0117, Rel. Desa. Maria Ilna Lima de Castro, 2ª Câmara Criminal, j. 04/02/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811700-94.2024.8.14.0401

APELANTE: BRUNA ALMEIDA KOS MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido no curso de investigação criminal.

A defesa pleiteia a restituição do bem ou, alternativamente, a nomeação da recorrente como fiel depositária.

O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a restituição do bem apreendido; (ii) saber se é cabível a nomeação da proprietária como fiel depositária do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição de coisa apreendida exige a comprovação cumulativa da propriedade lícita do bem, da ausência de interesse processual na manutenção da apreensão e da inexistência de hipótese de perdimento, nos termos dos arts. 118 e 120, do CPP, e 91, II, do CP.

4.

Embora a apelante tenha apresentado comprovante de quitação do financiamento e baixa do gravame junto ao DETRAN/PA, não logrou demonstrar que o automotor não possui vínculo com os fatos investigados, ou que não tenha sido adquirido com valores provenientes das infrações penais apuradas.

5.

O órgão ministerial demonstrou a persistência do interesse processual na manutenção da apreensão do bem, seja para a elucidação dos fatos investigados, seja para eventual ressarcimento das vítimas ou decretação de perdimento ao final da persecução penal.

6.

O art. 118, do CPP, impede a restituição de bens apreendidos enquanto interessarem ao processo, especialmente quando inexistente trânsito em julgado da ação penal e subsistirem dúvidas quanto à origem lícita do patrimônio.

7.

A nomeação da apelante como depositária fiel também se mostra incabível, diante da necessidade de preservação do veículo sob custódia judicial, bem como da possibilidade de decretação de perdimento do bem ao término da instrução criminal.

8.

A manutenção da apreensão resguarda a eficácia da persecução penal e o interesse público, prevalecendo sobre a pretensão restitutória neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120 e 120, § 4º; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal nº 5002016-15.2024.8.13.0145, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant’Ana, 8ª Câmara Criminal, j. 26/09/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0812646-19.2023.8.14.0040, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 21/08/2025; TJCE, Apelação Criminal nº 0202107-57.2025.8.06.0117, Rel. Desa. Maria Ilna Lima de Castro, 2ª Câmara Criminal, j. 04/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de ­­­­junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Bruna Almeida Kos Miranda, inconformada com os termos da sentença que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela restituição do veículo HONDA/HR-V EX CVT, Renavam nº 0119375084-6, Placa: QVA1410, Cor: BRANCA, Chassi: 93HRV2850LZ101215. Alternativamente, pede a nomeação da apelante como depositária fiel do automotor.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo parcial provimento da irresinação.

É o relatório do necessário.

Sem revisão.

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem.

Para a restituição de coisas apreendidas, no curso do inquérito ou da persecução penal, três são os requisitos cumulativos:

1) Firme demonstração da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120,
caput
, do Código de Processo Penal);

2) Desinteresse, durante o inquérito ou a instrução judicial, na manutenção da apreensão (artigo 118 do Código de Processo Penal) e;

3) Não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do Código Penal).

Além disso, de acordo com os arts. 118 e 120, § 4º, ambos do Código de Processo Penal, enquanto não estiver transitada em julgado a sentença e ainda interessarem ao deslinde do processo, aquelas não poderão ser restituídas.

Feitas essas premissas, extraio do ato impugnado que o pedido foi negado em decorrência do bem em questão ainda interessar ao curso da investigação, estando escorreito, conforme disposições acima expostas. Vejamos
(Num. 23195333 - Pág. 3):

In casu, o decisum indeferiu a restituição do bem apreendido, por considerar que a requerente não possuía legitimidade para pleitear a restituição do veículo que se encontra alienado fiduciariamente ao Banco Safra S/A.

Após a decisão, a defesa apresentou o comprovante de quitação com a instituição financeira do automóvel, bem como a baixa do gravame no sistema do DETRAN-PA (ids. 120756406 e 120756407).

Pois bem, o Código de Processo Penal restringe a restituição de coisas apreendidas enquanto elas interessarem ao processo, isto é, quando, de algum modo, auxiliarem na elucidação do delito, como é o caso em análise. Sobre o tema, o STJ tem se manifestado:

(...)

Na presente situação, órgão ministerial demonstrou que o bem apreendido é de interesse da investigação, seja para a elucidação do crime, da autoria ou até mesmo para o ressarcimento das vítimas. Assim, não há fundamento legal para acolher o pedido sub examine.

Cumpre ressaltar que a ora apelante não logrou êxito em demonstrar que o bem apreendido não mais interessa ao processo e pela documentação acostada aos autos, não é possível inferir que o veículo apreendido não foi quitado com os valores oriundos dos crimes a ela imputados.

Para mais fundamentar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO POR INTERESSE AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Lúcia Maria Martins Mengue contra decisão que indeferiu pedido de restituição do veículo Chevrolet/Onix, placa IYW8321, apreendido no bojo da ação penal movida contra sua filha, Graziela Martins Mengue, denunciada por crime de extorsão. A recorrente alegou ser terceira de boa-fé e requereu a devolução do bem, sob argumento de que não há vínculo entre o automóvel e a suposta prática delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a restituição de bem apreendido no curso da ação penal, quando ainda existente interesse do processo na manutenção da apreensão, diante de indícios de vínculo entre o bem e a atividade criminosa investigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A restituição de coisa apreendida exige prova inequívoca de propriedade lícita, ausência de relação com o fato criminoso e inexistência de interesse ao processo. 4. O bem foi apreendido no curso de cumprimento de medida cautelar relacionada à investigação de crime de extorsão, com indícios de movimentações financeiras suspeitas envolvendo familiares da acusada, inclusive a apelante. 5. O artigo 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de bem apreendido enquanto interessar à instrução penal.

6. Ausente prova cabal da origem lícita do bem, bem como da inexistência de sua vinculação com o delito apurado, revela-se prematura a restituição do veículo. 7. Prevalência do interesse público e da persecução penal sobre o direito à restituição neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A restituição de bem apreendido em processo penal depende da comprovação cumulativa de (i) propriedade lícita; (ii) inexistência de vínculo com o fato criminoso; e (iii) ausência de interesse do processo em sua manutenção. 2. É legítima a negativa de restituição enquanto o bem for relevante à instrução penal, nos termos do art. 118 do CPP.

Dispositivo relevante citado: CPP, arts. 118 e 120. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993234, Rel.ª Des.ª Simone Lucindo, j. 29/04/2025; TJCE, Apelação Criminal 0039967-41.2022.8.06.0001, Rel.ª Des.ª Marlúcia de Araújo Bezerra, j. 25/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0812646-19.2023.8.14.0040 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-08-21)

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de nomeação da apelante como depositária fiel, entendo incabível diante da imprescindibilidade de manutenção do veículo em juízo, nesse momento processual, até que se possa emitir uma decisão conclusiva a respeito das investigações ou até que se aguarde o desfecho da ação penal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. PROCESSO EM ANDAMENTO. LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA O APELANTE NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. IMPOSSIBILIDADE. COISA QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO. - A restituição de bem apreendido, somente pode ocorrer quando for demonstrada a propriedade lícita do bem, conforme art. 120, "caput" do CPP, quando a apreensão não mais interessar ao processo, como dispõe o art. 118 do CPP e quando o bem está sujeito ao perdimento (art. 91, II, a do CP)- Incabível a restituição de bem se ainda há interesse ao processo, já que haja vista a possibilidade de se tratar de produto de crime - Não há que se falar em liberação dos veículos automotores para o recorrente na condição de depositário se, nos autos, existem indícios de que o bem apreendido se trata de produto de crime .

(TJ-MG - Apelação Criminal: 50020161520248130145, Relator.: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 26/09/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/09/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que indeferiu o pedido de restituição do veículo de marca/modelo GM/Montana Conquest, ano 2010, cor branca, placa NGV8482, apreendido durante diligências policiais conforme Inquérito Policial n . 308-8/2025, sob fundamento de possível vinculação do bem a práticas delitivas apuradas na ação criminal autos nº 0200601-79.2025.8.06 .0300. 2. O apelante alega ser proprietário do veículo apreendido, pleiteando a restituição do bem, ou, subsidiariamente, sua nomeação como depositário fiel. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a restituição do veículo apreendido; e (ii) determinar se há interesse processual na manutenção da apreensão do bem; (iii) avaliar a possibilidade da nomeação do apelante como depositário fiel. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 . O art. 118 do CPP impede a restituição de bens apreendidos enquanto interessarem ao processo penal, especialmente quando ainda não há sentença definitiva que defina a licitude da posse ou o eventual perdimento do bem. 5. A restituição de bem apreendido é inviável quando subsistem dúvidas sobre a origem lícita do bem ou há interesse processual em sua manutenção. 6. A propriedade formal do bem não afasta a necessidade de demonstração inequívoca de ausência de vínculo com os crimes investigados. 7. Conforme art. 91, II, a, do Código Penal, há possibilidade de que, ao final do processo, seja decretada a pena de perdimento dos bens em favor da União, de forma que, enquanto não houver a conclusão da instrução processual e o trânsito em julgado da sentença, não há como restituir o bem apreendido. 8. A nomeação de depositário fiel é inviáveis diante da necessidade de preservação do bem como prova e da possibilidade de confisco ao final da instrução. 9. Diante da ausência de certeza quanto à desvinculação do bem com o delito, impõe-se a manutenção da apreensão até ulterior deliberação judicial, resguardando-se o interesse público e a eficácia da persecução penal. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-CE - Apelação Criminal: 02021075720258060117 Maracanaú, Relator.: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 04/02/2026, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2026)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 24/06/2026